Tribunal: STF
Processo: HC 252205
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Ribeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 979.322/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 4).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 40-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente, visto que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Ressalta circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente como a primariedade, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho fixo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Consta dos autos, que o paciente foi flagrado na posse de 353 pinos de cocaína, com massa bruta de 228,03g e líquida de 54,35g (e-STJ fl. 10).



    (...)



    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    No caso, ao que parece, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, considerou resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante com apreensão de drogas. Confira-se teor (e-STJ fls.19/20 - grifei):



    [...] 



    Dessa forma, não vejo razão para a alegação de ausência de fundamentação adequada, visto que, no caso concreto, considerando a significativa quantidade de entorpecentes apreendida em poder do paciente, que, evidentemente, compromete ainda mais a ordem pública, pelo prejuízo que causa a um número indeterminado de pessoas, bem como se deu a abordagem no palco dos fatos, é possível notar o intuito da vil mercancia e a ousadia e periculosidade do paciente, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da sua custódia cautelar, visando garantir a ordem pública. 



    De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.



    [...] 



    Vale lembrar que a liberdade do paciente importaria em grande perigo para a sociedade, pois está sendo acusado da prática de crime equiparado a hediondo _ tráfico de drogas, logo, caso seja solto, certamente contará com meios para retornar à senda delitiva, na prática de delito tão grave.



    Assim, "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 



    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente